Tribunal: STF
Processo: Pet 2896
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE, EM
 SEDE
CAUTELAR, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO
RETIDO, EM QUE SE DISCUTE O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA COISA JULGADA.
                   Decisão que se mantém, na forma da jurisprudência
 desta Corte, ante a inexistência
de juízo  de admissibilidade do recurso no Tribunal de origem e a
 constatação de ser indireta a
eventual lesão à Carta Magna, por envolver a controvérsia matéria de
 natureza processual.
                  Por outro lado, compete ao Presidente do Tribunal "a
 quo" -- quando entender cabível
-- a outorga do efeito suspensivo até que se realize tal juízo de
 admissibilidade. Precedentes.
                  Agravo a que se nega provimento.